Tribunal: CARF
Processo: 11444.001547/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12//2003 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO. ART. 22, IV, LEI 8.212/1991. RE 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO. RICARF.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afastando, assim, o critério material da hipótese da regra matriz de incidência tributária da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento que a constituiu.
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea b, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001547/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.819 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
FERNANDO LUIZ QUAGLIATO E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12//2003 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE
TRABALHO.
ART.
22,
IV,
LEI
8.212/1991.
RE
595.838/SP.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO. RICARF.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.
9.876/1999, afastando, assim, o critério material da hipótese da regra matriz de
incidência tributária da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo
legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento que a constituiu.
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão
do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001547/2008-95
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.819 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001547/2008-95

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 24/11/2008 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.138.219-0 – valor total de R$ 269.811,74 –
com fulcro em contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre o valor da base de cálculo
das notas fiscais/faturas de serviços contratuais prestados ao sujeito passivo por cooperados por
intermédio da UNIMED de Ourinhos - Cooperativa de Trabalho Médico, referentes ao período
de 11/2003 e 02/2004 a 12.2007, identificadas nos relatórios deste Al através do levantamento
“UNI - SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO -
UNIMED”, cujas bases de cálculo não foram informadas em GFIP - Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 14/07/2010, o
impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 12/08/2010, alegando, em
apertada síntese, ilegitimidade da exigência da contribuição previdenciária sobre valores pagos à
Unimed e inaplicabilidade da Lei n. 9.876/99, que introduziu o inciso IV ao art. 22 da Lei n.
8.212/91, ao caso concreto – inexistência de cessão de mão-de-obra.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato o relatório da decisão
recorrida:

Trata-se de crédito para a Seguridade Social (AI 37.138.219-0) no valor originário de
R$164.365,61, acrescidos dos encargos moratórios, a serem calculados quando da
emissão da guia de pagamento, abrangendo as competências 11/2003 a 12/2007,
decorrente de contribuições previdenciárias à Seguridade Social incidentes sobre o
pagamento de valores às cooperativas de trabalho, pelos serviços prestados por seus
cooperados, conforme relatório fiscal, de fls. 94/98.
2. Informa o relatório fiscal que:
2.1. a base de cálculo foi apurada com base nas notas fiscais de prestação de serviços
emitidas pela empresa UNIMED de OURINHOS - Cooperativa de Trabalho Médico,
cujos valores pagos não foram informados nas GFIPs do interessado.
2.2. o interessado é produtor rural pessoa física, que associou-se com outros produtores
rurais, para a exploração de cana-de-açúcar, havendo contratado a empresa UNIMED
para a prestação de serviços médicos aos produtores e respectivos empregados.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.819 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001547/2008-95

2.3. os valores pagos à empresa UNIMED, em relação às competências objeto do
presente lançamento, não foram informados na GFIP do interessado no campo
“VALOR PAGO A COOPERATIVA DE TRABALHO”, salvo na competência
11.2003 onde foi informado o valor de R$l8.780,69, quando o correto seria R$l8.834,69
(R$18.780,69 + R$54,00) e salvo na competência 02.2004, onde foi informado o valor
de R$18.916,76, quando o correto seria R$18.933,14.
2.4. nas competências 11.2003 e 02.2004 foram cobradas apenas as contribuições sobre
a diferença da base de cálculo, ao passo que nas competências 03.2004 a 12.2007 foram
cobradas as contribuições sobre o total da base de cálculo, pois nestas últimas
competências o interessado não informou valor algum no campo “VALOR PAGO A
COOPERATIVA DE TRABALHO” nas GFIPs e não efetuou o recolhimento das
respectivas contribuições em guias da Previdência Social.
2.3. as guias da Previdência Social pagas pelo interessado não foram aproveitadas no
presente lançamento, pois se referem a fatos geradores distintos e informados nas GFIPs
do interessado.
IMPUGNAÇÃO
3.1. O contribuinte foi cientificado pessoalmente aos 19/11/2008 (fls.l), apresentando a
defesa aos 19/12/2008, de fls. 104/111.
3.2. Alega a defendente 3.2.1. inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da lei
8.212/91, incluído pela lei 9.876/99, frente ao art. 195, I da CRFB.
3.2.2. inaplicabilidade do art. 22, IV da lei 8.212/91 ao caso c ncreto, uma vez que os
cooperados da empresa UNIMED prestaram serviços ao interessado sem cessão de mão
de obra. Salienta que os cooperados não ficam submetidos ao poder de comando do
interessado.
3.2.3. a fiscalização está exigindo contribuição sobre custos do interessado com
despesas de saúde dos produtores e empregados, inexistindo na espécie um verdadeiro
contrato de prestação de serviços.
4.1. Competência modificada para a DRF-DRJ-RJI com base na Portaria Secretaria da
receita federal do Brasil/STC 423, de 17.03.2010

No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário lançado.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente repisa, em linhas gerais, os mesmos
argumentos aduzidos na impugnação, com foco na inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei n.
8.212/1991.
Pois bem.
Na espécie, verifica-se que os fatos geradores do lançamento teve por base as
notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela empresa UNIMED de OURINHOS -
Cooperativa de Trabalho Médico, cujos valores pagos não foram informados nas GFIPs do
interessado.
Com efeito, consta como fundamento legal das rubricas consignadas no Auto de
Infração (AI) – DEBCAD 37.138.219-0:

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.819 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001547/2008-95

Ocorre que a contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei n. 8.212/1991, incluído
pela Lei n. 9.876/1999, foi considerada inconstitucional pelo STF, nos termos do RE n.
595.838/SP (Tema 166 de Repercussão Geral), transitado em julgado em 09/03/2015, com o
entendimento sumarizado na ementa abaixo:

EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por
lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I,
da
Constituição.
5.
Recurso
extraordinário
provido
para
declarar
a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.876/99. (STF - RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI,
Data de Julgamento: 23/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014) (grifei)

Conforme se observa, a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afasta o critério material da
hipótese da regra matriz de incidência tributária da contribuição previdenciária constituída no
lançamento em litígio, sendo forçoso reconhecer a improcedência deste.
Considerando-se a vinculação regimental deste relator à decisão emanada pelo
STF em sede de repercussão geral (art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão do STF a este processo.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.819 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001547/2008-95

Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento,
cancelando integralmente o lançamento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital